Tribunal: TJSP
Processo: 1103923-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
1. Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. 2. Decisão modificada. 3. Alienação de bem por sócio da devedora. Citação do sócios, após a desconsideração da personalidade jurídica da executada, cuja data demarca a litigiosidade de seu patrimônio. Incontroverso o fato de que a aquisição do bem antecedeu a desconsideração da personalidade jurídica. Fraude de execução não

Ementa:
1. Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. 2. Decisão modificada. 3. Alienação de bem por sócio da devedora. Citação do sócios, após a desconsideração da personalidade jurídica da executada, cuja data demarca a litigiosidade de seu patrimônio. Incontroverso o fato de que a aquisição do bem antecedeu a desconsideração da personalidade jurídica. Fraude de execução não configurada. 4. Recurso provido.